Tribunal: TJSP
Processo: 1007899-55.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Presença de óleo na via. Queda de motocicleta que resultou em lesões e escoriações na autora, além de danificar seu capacete. Elementos probantes que demonstram a presença de larga faixa de óleo cobrindo grande extensão da via pública, além do atendimento à demandante pelo SAMU. Dano e

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de trânsito. Presença de óleo na via. Queda de motocicleta que resultou em lesões e escoriações na autora, além de danificar seu capacete. Elementos probantes que demonstram a presença de larga faixa de óleo cobrindo grande extensão da via pública, além do atendimento à demandante pelo SAMU. Dano e evento danoso comprovados nos autos. Ocorrência da falta do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou do acidente administrativo). Ausência de manutenção, fiscalização e sinalização no local. Dever de indenizar configurado. Dano material de R$ 419,80 comprovado. Indenização por danos morais devidos no importe de R$ 3.000,00, mais adequado ao caso concreto. Sentença reformada. Recurso da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562763
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007899-55.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
MICHELE MACHADO GUIMARÃES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007899-55.2019.8.26.0361 -Voto no 15494
2
APELAÇÃO No 1007899-55.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MICHELE MACHADO GUIMARÃES
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES
VOTO No 15494
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
Acidente de trânsito. Presença de óleo na via. Queda de
motocicleta que resultou em lesões e escoriações na autora, além
de danificar seu capacete. Elementos probantes que demonstram a
presença de larga faixa de óleo cobrindo grande extensão da via
pública, além do atendimento à demandante pelo SAMU. Dano e
evento danoso comprovados nos autos. Ocorrência da falta do
serviço, na teoria da culpa administrativa (ou do acidente
administrativo).
Ausência
de
manutenção,
fiscalização
e
sinalização no local. Dever de indenizar configurado. Dano
material de R$ 419,80 comprovado. Indenização por danos morais
devidos no importe de R$ 3.000,00, mais adequado ao caso
concreto. Sentença reformada. Recurso da autora provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela autora
contra a r. sentença de fls. 71/73, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial, visando a condenação da
Municipalidade a indenização por danos materiais e morais em decorrência
de negligência no dever de zelo com a via pública.

Em suas razões recursais arguiu, preliminarmente, o
cerceamento de defesa, ante a necessidade de oitiva de testemunha arrolada.
No mérito, sustenta, em suma, que (i) é objetiva a responsabilidade do ente
público, que vai além da conservação, cabendo-lhe, ainda, o dever de
vigilância com as vias públicas, o que, no caso foi negligenciado; (ii)
comprovado o nexo causal e o dano, imperativo a devida responsabilização
do ente público; (iii) ainda que se considerasse a responsabilidade subjetiva,
resta claro o dever de indenização, ante a falha na fiscalização pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007899-55.2019.8.26.0361 -Voto no 15494
3
município; (iv) é desnecessária prova do acionado sobre o derramamento de
substância na pista antes da ocorrência dos fatos; (v) é desarrazoado exigir
que o cidadão prove que antes do acidente o ente público foi acionado; (vi)
deve ser aplicado, no caso, o Código do Consumidor; (vii) controvertida a
prova coligida pelo Município acerca da ausência de comunicação do ente
público do derramamento de óleo (fls. 75/82).

Contrarrazões à fls. 90/94.
É O RELATÓRIO.
Recurso tempestivo e dispensado de preparo, motivo pelo
qual deve ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013, do CPC.
Desde logo, afasto a preliminar de cerceamento de defesa.
Isso porque, na hipótese, desnecessária a oitiva de testemunha, pois, como se
verá a seguir, suficiente para o deslinde da causa, a prova documental
coligida aos autos.
Cuida-se de ação ajuizada por Michele Machado
Guimarães contra a Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, visando seja
indenizada por danos materiais e morais, em razão de acidente sofrido por
negligência do Município no dever de zelo com a via pública.
Narra a inicial que a autora, em 04/04/18, trafegava com
sua motocicleta, em velocidade reduzida e no sentido correto, pela via pública
denominada Avenida João XXIII, altura do número 2.150, Jardim São Pedro,
Mogi das Cruzes, quando ocorrera o acidente frente à má condição da pista,
em que havia uma grande quantidade de óleo espalhado sem nenhum
sinalização.
A demandante caiu ao chão, tendo sido socorrida por
transeuntes e, posteriormente, recebera atendimento do SAMU que a
encaminhou ao Hospital Lucia de Pinho Melo, tendo sofrido danos causados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007899-55.2019.8.26.0361 -Voto no 15494
4
pela queda, quais sejam, escoriações em região palmar da mão esquerda, nos
antebraços esquerdo e direito, hiperemia na mucosa labial interna inferior e
ferimento contuso em joelho direito em que levara seis pontos de sutura.
Ademais, em razão da queda, restou danificado o seu
capacete, tendo sido necessário a compra de um novo equipamento, no
importe de R$ 419,80, que deve lhe ser indenizado. Pretende, ainda, seja o
Município condenado na indenização por danos morais no valor de R$
20.000,00.
A r. sentença julgou a ação improcedente, daí advindo o
presente recurso.
Pois bem.

Não há dúvidas quanto à responsabilidade do Município
quanto à conservação e fiscalização das vias públicas (artigo 37, § 6o, da CF),
contemplando nisso também o dever de zelar pela segurança dos cidadãos
que as utilizam.
Obrigação esta que, ao que se pode depreender dos autos,
não foi diligentemente cumprida pelo ente municipal.
As fotografias de fls. 16/19 e 23/24 ilustram a narrativa da
autora de que havia grande quantidade de óleo na pista, sem que houvesse
sinalização a respeito, causando riscos aos que ali trafegavam.
As fotos de fls. 20 e 22 retratam a autora logo após o
acidente, evidenciando escoriações que sofrera, inclusive, o socorro que lhe
fora prestado pela equipe do SAMU.
De se ressaltar, demais disso, que, na data dos fatos, não
havia qualquer sinalização o que, pelo que se observa das fotos coligidas,
tratava-se de larga faixa de óleo e que cobria longa extensão da via pública.
Há, ainda, laudo do IML e documentos médicos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007899-55.2019.8.26.0361 -Voto no 15494
5
evidenciam as lesões que sofrera a autora em razão da queda (fls. 28/29,
31/32 e 35/37).
Assim, a negligência do ente municipal é evidente, visto
que era sua incumbência a manutenção de boas condições de segurança no
local, além de providências para devida sinalização, o que não ocorreu
quando do acidente da autora.

Tratando-se de falta do serviço, adota-se a teoria da culpa
administrativa (ou do acidente administrativo), da qual se subsume o dever do
Estado de indenizar no caso de ficar comprovada a existência da falta do
serviço.
Não se trata de se perquirir sobre culpa subjetiva do
agente, mas de ocorrência de falta, objetivamente considerada, na prestação
do serviço.
Somente o dano decorrente da irregularidade na execução
da atividade administrativa ensejaria indenização ao particular, que se
configuraria como culpa administrativa ou culpa anônima.
A culpa anônima, com efeito, pode decorrer de
inexistência, mau funcionamento ou retardamento do serviço, cabendo ao
particular comprovar a ocorrência da falta para fazer jus à indenização.
Nesse sentido, afirma Caio Mário que: “em face da
desigualdade estabelecida entre o Estado e a vítima, nem sempre consegue
esta apurar a culpa, ainda que do serviço em si, independentemente da do
agente...Imaginou-se então a teoria do acidente administrativo. Basta
comprovar a existência de uma falha objetiva do serviço público, ou o mau
funcionamento deste, ou uma irregularidade anônima que importa em
desvio da normalidade, para que fique estabelecida a responsabilidade do
Estado e a consequente obrigação de indenizar...Definindo-o em termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007899-55.2019.8.26.0361 -Voto no 15494
6
genéricos diz-se, então, que há falta do serviço, quando não se cumpre, ou
quando se realiza em forma deficiente ou tardiamente, independentemente
de o agente se empenhar em cumpri-lo eficientemente” (Responsabilidade
Civil, atual. Gustavo Tepedino, 11a. edição, Rio de Janeiro, Forense, 2016,
pp. 177-178, g.n.).
No caso em discussão, além de dano e evento danoso,
restou demonstrada a culpa administrativa quanto ao mau funcionamento do
serviço, dentro daquilo que se espera da Administração.

Assim, incontestável o dever da Municipalidade de
indenizar a autora pelos danos que sofrera.
No que toca os danos materiais, o pleito refere-se,
exclusivamente, à necessidade de aquisição de novo capacete, já que o que
ostentava a autora restou danificado com a queda. E para tanto, o documento
trazido à fls. 38 demonstra o custo de R$ 419,80 arcado pela autora em
11/04/18 na aquisição deste equipamento.
Em relação à indenização por danos morais, é sabido que
sua fixação tem por objetivo propiciar ao lesado alguma compensação pela
dor e angústia sofridas.
A documentação médica, laudos e fotos coligidas
evidenciam os danos físicos experimentados pela autora em decorrência do
evento, que, conquanto sério e vexatório, não implicou em qualquer
consequência duradoura ou permanente.
Com tal quadro, cabível a fixação de indenização, que
deve, porém, mostrar-se adequada e suficiente ao atendimento do binômio
que deve norteá-lo. Deve ter conteúdo repressivo para que a ré se abstenha de
condutas congêneres e caráter retributivo pela indisposição suportada pela
demandante. No entanto, deve também se pautar pelo critério da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007899-55.2019.8.26.0361 -Voto no 15494
7
razoabilidade, não se prestando como forma de enriquecimento sem causa.
À luz destes critérios, tendo em vista as peculiaridades
concretas do caso, entendo razoável seja referido valor arbitrado em R$
3.000,00 (três mil reais), porque atende ao binômio da compensação do
sofrimento suportado pela autora em razão do acidente e da repressão da
reincidência em condutas similares por parte do réu.
Desta feita, de rigor a reforma da r. sentença, para julgar
procedente a ação, condenando o Município requerido na indenização por
danos materiais no valor de R$ 419,80 e por danos morais de R$ 3.000,00.
Vencida, compete a parte ré arcar com honorários
advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, aí já incluídos os
recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator